Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo, deferiu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sustentando o embargante a existência de omissão quanto à análise da real capacidade financeira da parte beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar adequadamente a alegada capacidade contributiva da agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O recurso de embargos não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à reiteração de fundamentos já apreciados e rejeitados no julgamento anterior.
5. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à gratuidade de justiça, afirmando que a percepção de rendimentos fixos não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência.
6. A decisão embargada reconhece que a agravante apresentou declaração de pobreza e documentos demonstrando limitação de renda líquida em razão de descontos compulsórios.
7. A ausência de prova concreta da capacidade contributiva da agravante impõe a prevalência da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, em consonância com o direito fundamental de acesso à justiça.
8. A existência de voto divergente não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas demonstra a divergência de entendimento vencida no julgamento colegiado.
9. O inconformismo do embargante com a conclusão adotada pela Turma não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A percepção de rendimentos fixos não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.
3. Ausente prova concreta da capacidade contributiva, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022